Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a aferir se a segunda agravada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua desistência da ação.
2. Em consonância com o princípio da causalidade, o art. 90, caput do CPC dispõe que no caso de desistência da ação, as despesas e honorários de sucumbência serão pagos pela parte que desistiu. Ademais, o § 1o do mencionado dispositivo, determina que sendo parcial a desistência, a condenação deverá ser proporcional à parcela da qual desistiu.
3. O pedido de desistência da ação foi formulado pela segunda agravada após a citação do réu, razão pela qual a parte desistente deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, independentemente do eventual desfecho da demanda quanto à outra autora que não desistiu da ação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.